Tribunal: TJBA
Processo: 8000887-50.2022.8.05.0230
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000887-50.2022.8.05.0230

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTO ESTEVAO

Advogado(s)
:
FERNANDO VAZ COSTA NETO

APELADO: JOSE OLIVEIRA DA CONCEICAO

Advogado(s)
:
VICTOR HENRIQUE CAVALCANTE DE ALMEIDA, LAIANNE VICTORIA SOUZA E SOUZA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. LICENÇA-PRÊMIO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. SERVIDOR APOSENTADO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INTERPRETAÇÃO
conforme a
CONSTITUIÇÃO. ART. 105 DA LEI MUNICIPAL Nº 06/1990. APLICABILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
O Município de Santo Estêvão opôs embargos de declaração contra acórdão da Primeira Câmara Cível que deu parcial provimento à apelação interposta nos autos da ação de conversão de licença-prêmio em pecúnia ajuizada por servidor aposentado.

2. O acórdão embargado reconheceu o direito à conversão de três períodos de licença-prêmio não usufruídos, afastando a prescrição quinquenal contada do término de cada período aquisitivo e a exigência de requerimento administrativo, excluindo da base de cálculo verbas de caráter transitório e adequando os consectários legais à EC nº 113/2021.

3. Nos aclaratórios, o Município alegou obscuridade quanto à aplicação ou afastamento do art. 105 da Lei Municipal nº 06/1990 e eventual sobreposição indevida da Lei nº 8.112/1990 à legislação local.

4. O embargado apresentou contrarrazões, defendendo a inexistência de vício e pleiteando a aplicação da multa por embargos protelatórios.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5.
Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em obscuridade ao deixar de explicitar a compatibilidade entre sua fundamentação e a legislação municipal aplicável; (ii) saber se os embargos de declaração comportam efeitos infringentes para rediscutir a exigência de requerimento administrativo para conversão da licença-prêmio em pecúnia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6.
Os embargos foram conhecidos, por presentes os requisitos do art. 1.022 do CPC, mas rejeitados no mérito, por ausência de omissão, obscuridade ou contradição.

7. O voto condutor destacou que a exigência de requerimento administrativo prevista no art. 105 da Lei Municipal nº 06/1990 não impede o reconhecimento do direito à conversão da licença em pecúnia após a aposentadoria, uma vez que tal hipótese caracteriza pretensão indenizatória, não condicionada à iniciativa do servidor.

8. Ressaltou-se que a interpretação dada decorre da vedação ao enriquecimento sem causa da Administração (art. 37, caput, CF/88) e da proteção ao direito adquirido (art. 5º, XXXVI, CF/88), conforme jurisprudência firmada pelo STF (Tema 635) e STJ (REsp 1.251.993/PR).

9. A decisão embargada interpretou sistematicamente o art. 105 da Lei Municipal nº 06/1990, sem afastar sua vigência, mas limitando sua aplicação às hipóteses de conversão voluntária durante a atividade funcional, não incidindo nas situações em que a licença não foi usufruída por aposentadoria do servidor.

10. Não se verificou caráter protelatório nos embargos, afastando-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

11. Para fins de prequestionamento, foram expressamente analisados os dispositivos suscitados nas razões recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: "A conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruída por servidor já aposentado não está condicionada a requerimento administrativo, não se configurando omissão ou obscuridade na interpretação sistemática do art. 105 da Lei Municipal nº 06/1990 à luz dos princípios constitucionais e jurisprudência dos tribunais superiores."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000887-50.2022.8.05.0230
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE SANTO ESTEVAO
e como apelada
JOSE OLIVEIRA DA CONCEICAO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em rejeitar os embargos de declaração

, nos termos do voto do relator.

Salvador, 16 de Setembro de 2025.